Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO Em vista das teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do ARE 843989, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403